Tribunal: TJBA
Processo: 8066250-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066250-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THALYTA RIZZUTO DOS SANTOS LISBOA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA QUE NEGOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVA ESSENCIAL PARA A TESE DO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, EM VIRTUDE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas por GEAP Autogestão em Saúde e Thalyta Rizzuto dos Santos Lisboa contra a sentença da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação ordinária em que a autora pleiteou a realização de procedimentos cirúrgicos e indenização por danos morais, em face da negativa de cobertura pelo plano de saúde. A sentença julgou procedente a demanda para determinar a realização dos procedimentos indicados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, bem como condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida pela ré; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva, bem como a consequente obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A produção de prova pericial é imprescindível quando há dúvida relevante acerca da necessidade, adequação e extensão do procedimento médico requerido, sendo indispensável para assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 369 do CPC.

2. O indeferimento da realização da perícia requerida pela parte ré caracteriza cerceamento de defesa, violando o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, por impedir a produção de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

3. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, compromete a prestação jurisdicional adequada, configurando nulidade processual que impõe a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da instrução e realização da perícia necessária.

4. A anulação da sentença prejudica o exame do recurso interposto pela parte autora, que objetivava a majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte ré provido para anular a sentença por cerceamento de defesa. Recurso da parte autora prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial requerida pela parte ré, quando indispensável para a correta apreciação da controvérsia, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2. A produção de prova pericial é necessária quando há controvérsia relevante sobre a necessidade e adequação de procedimento médico pleiteado judicialmente.

3. A anulação da sentença prejudica o exame das demais questões recursais.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 20160110137905, Rel. Des. José Divino, j. 11.07.2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1009573-60.2022.8.26.0362, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066250-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante THALYTA RIZZUTO DOS SANTOS LISBOA e outros e como apelada GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso do réu
, nos termos do voto do relator. Fica PREJUDICADO o recurso da autora.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03